Tribunal: TJSP
Processo: 9000131-31.2021.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo em Execução – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – Termo inicial da prescrição executória. Data do trânsito em julgado para a acusação. Art. 110 c.c. 112, do CP. Multa penal que, embora seja considerada dívida de valor, não perde a natureza de sanção criminal, conforme entendimento predominante e adotado pelo c. STF. Prazo prescricional disciplinado pelo art. 114, incs. I

Ementa:
Agravo em Execução – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – Termo inicial da prescrição executória. Data do trânsito em julgado para a acusação. Art. 110 c.c. 112, do CP. Multa penal que, embora seja considerada dívida de valor, não perde a natureza de sanção criminal, conforme entendimento predominante e adotado pelo c. STF. Prazo prescricional disciplinado pelo art. 114, incs. I e II, do CP, ainda que aplicáveis as normas de suspensão e interrupção previstas na legislação especial (Lei de Execução Fiscal e CTN). Reconhecimento da prescrição mantido em relação a uma das sanções pecuniárias. – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO.